Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-18.2023.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000347-18.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FARFETCH.COM BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.844.299/0001-87 (RECORRENTE), NICOLAS AFONSO ALVES PINTO - CPF: 015.489.521-09 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEFEITO NO PRODUTO DECORRENTE DO MAU USO. CULPA EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e
quando

não
fora
suscitada
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Se
os

argumentos

suscitados

nas

razões

recursais

foram
,
também
,
objeto
de
apreciação

pelo

juízo singular, impossível o acolhimento da tese de inovação

recursal
.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.
Sendo

evidenciado
que
o

vício
no
produto

adquirido

decorre

exclusivamente
do
uso

inadequado
do
consumidor
,
não

há

responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

noticiados
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de FARFETCH.COM BRASIL SERVICOS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
venda
de
produto
(
tênis
) com
vício
,
bem

como
da
não

realização
de
sua

troca
no
prazo
legal.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
determinar
à
parte

recorrente
que
substitua
o
tênis
com
vício
,
bem

como

condená
-la
ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a) o
produto

foi

entregue

em

perfeitas

condições
à
consumidora
e o
vício

nele

apresentado

decorre

única
e
exclusivamente
do
uso

inadequado
pela
parte

reclamante
; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

a

ocorrência
de
inovação

recursal
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas
no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e quando não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC
).

Nesse

sentido
:

(...) 2.
Em
que
pese
o
amplo

efeito

devolutivo
da
apelação
,
não
se
admite

inovação

na

apelação

mediante

alegação
de
matéria
nova,
não

trazida

na

inicial
,
contestação
,
réplica

ou

tréplica
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel.
Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4.
A

introdução
de
argumento
novo, que
não

foi

ventilado
no
recurso
especial,
configura

inovação

recursal
,
cuja

análise
é
incabível
no
âmbito
do
agravo

interno
,
em

razão
da
preclusão

consumativa
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n.
1.975.751/RJ, relator
Ministro
Marco
Buzzi
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1o, do CPC. (...)(N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

A
parte

recorrente

alega
que
o

vício
do
produto

decorre

exclusivamente
do
uso

inadequado
pela
consumidora
.

Em

análise
dos autos,
verifica
-se que
este

argumento

foi

suscitado

na

primeira

instância
, o que
possibilita

sua

reanálise

por

este

grau

revisor
.
Destaco
que o
simples

fato
de
ter

juntado

algumas

ilustrações

em

relação
à
tese

recursal
,
estas

servem

apenas
para
corroborar
com
a

assertiva

já

exposta

anteriormente
pela
parte

reclamada

Portanto
,
não

sendo

apresentado

argumento
novo,
rejeito
a
tese
de
inovação

recursal

suscitada
pela
parte

recorrida
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode

ser

excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo

ser

elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste

contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

vício

apresentado
no
produto

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
por

mau

uso
do
cliente
.

In
casu
,
há

indícios
de que
o

defeito

apresentado
, de
fato
,
decorre
do
uso

inadequado
do
tênis
,
primeiramente

porque
, da
própria

narrativa

contida

na

inicial
, o que se
pode

concluir
é que a
parte

reclamante

utilizou
o
tênis

adquirido
para
realizar

sua

viagem

até
Buenos Aires, a
qual

levou

mais
de 3
dias
,
sendo

tal

hipótese

corroborada

através
das
fotografias

juntadas
pela
parte

reclamada

em

sua

defesa
(ID
205839221/PJe2), das
publicações

realizadas
.
Ademais
,
pode
-se
aferir
que a
referida

viagem

ocorreu
no
mesmo

período

em
que
havia

recebido
o
tênis
para
realizá
-la.

Somado
a
isso
,
ressalto
que
o

uso
de
calçados

fechados
para a
condução
de
motocicletas

claramente
causa
danificações
a
eles
e, inclusive,
exatamente

na

parte

em
que
os

supostos

vícios
se
apresentaram
,
haja
vista se
tratar
do local
utilizado
para que
o

condut
o
r
realize a
troca
de
marchas
,
tendo
que
puxar
o pedal do
câmbio
para
cima
,
tal

como

ilustrado

na
fl. 05, do
recurso

interposto
(ID 205839229/PJe2).

Em
vista
disso
,
restando

evidenciado
que
o

vício

apresentado
no
tênis

não
se
deu
pela
parte

reclamada
, mas sim pela
reclamante
, a
responsabilidade
é da
própria

consumidora
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VICIO DE PRODUTO.

APARELHO CELULAR.
MAU USO
DO
EQUIPAMENTO EVIDENCIADO.
QUEDA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
DO
COMERCIANTE OU FABRICANTE. SENTENÇA MANTIDA. Com
efeito
,
restou

comprovado

nos
autos,
através
de
laudo

técnico
, que
o

aparelho

celular

apresentou

problema

decorrente
de
sua

exposição
à
umidade
,
resultando

na

oxidação
de
seus

componentes
.
Ademais
,
como

consta

em

termo
de
apresentação
de
pedido
, o
autor

relatou
que
o

defeito

ocorrido
no
aparelho

celular

deu
-se

devido
à
queda

deste

após

mal
estar
de
sua

esposa
. O
uso

inadequado
do
aparelho

celular
que
dá
causa
ao

dano

constitui

excludente
da
responsabilidade
do
demandado
.
Assim
,
inexistindo

ato

ilícito
,
não

há
que se
falar

em

substituição
do
produto

ou

reparação
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71006397749 RS, Relator: Ana
Cláudia

Cachapuz
Silva
Raabe
, Data de
Julgamento
: 26/10/2016,
Segunda

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
01/11/2016)

Portanto
,
não

há

responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

noticiados
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

responsabilidade
da
parte

reclamada

em

relação
à
danificação
no
produto
, que
ocorreu

pelo

mau

uso
da
consumidora
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024